Tribunal: STF
Processo: ARE 1379529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS E INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85, DO STJ, E DECRETO N. 20910/32). MATÉRIA PACIFICADA. MÉRITO. ARTIGO 58, CAPUT, E §1º, DA LCM N. 19/2008, O QUAL PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE O PERÍODO DE FÉRIAS DOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO É DE 45 DIAS. POR CONSEQUÊNCIA, O TERÇO DE FÉRIAS DEVE SER PAGO SOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTE RECENTE DO TJSC: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. ENTIDADE SINDICAL QUE REPRESENTA OS MEMBROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS COM BASE EM 45 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUE DEFINE TAL PERÍODO PARA O DESCANSO REMUNERADO ANUAL DOS MEMBROS DA DOCÊNCIA. EXEGESE DEFINIDA DO ART. 58 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008. DIREITO AO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. [...] (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0302818- 96.2016.8.24.0113, DE CAMBORIÚ, REL. JAIME RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 21-07-2020). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS CONTRATADOS DE FORMA TEMPORÁRIA DE TODOS OS DIREITOS DOS EFETIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO QUE POSSUEM O MESMO DIREITO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM RELAÇÃO ÀS FÉRIAS DE 45 DIAS, EM RAZÃO DA LEI N. 2.893/16 PREVER A CONCESSÃO DE FÉRIAS E SEU ADICIONAL DE 1/3, BEM COMO A APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 19/2008 E DA LEI N. 39/2012 DE FORMA SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTE: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PAGO APENAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. PREVISÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS PARA O PROFESSOR EM EFETIVO EXERCÍCIO. PREVALÊNCIA DA PREVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL (LC N. 353/2011). ENTENDIMENTO DO TJSC FIRMADO EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DA CATEGORIA (AUTOS N. 0302327-20.2016.8.24.0039). INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.º 03 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NA HIPÓTESE POR TRATAR DE MATÉRIA AFETA À ESFERA ESTADUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0301426-47.2019.8.24.0039, DE LAGES, REL. MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 21-05-2020). INEXISTÊNCIA DE COMANDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTA TURMA RECURSAL SOBRE O PONTO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, inciso XVII; 37; 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente